Tribunal: TJDFT
Processo: 0707026-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. O artigo 332, II, do Código Processo Civil autoriza o julgamento de improcedência liminar do pedido quando a questão contrariar acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos repetitivos, desde que a questão dispense a fase instrutória.
2. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que não reputa necessária ao deslinde da questão.
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais imposto ao magistrado não o obriga a enfrentar a totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles que sejam capazes de enfraquecer as suas conclusões quanto à resolução da controvérsia, bastando expor os motivos suficientes para enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes.
4. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, ao passo que se trata de ato administrativo discricionário, restrita à análise judicial, portanto, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações.
5. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
6. As questões 39, 56, 32, 43, 27, 42 e 58, referentes ao caderno tipo A, de sua prova objetiva do certame para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 7. Preliminares de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação rejeitadas. 8. Recurso conhecido e desprovido.